Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720206-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Renan Bronzatto Adorno Wesley Miranda Resende Agravados: Mateus Francisco Teles de Souza Raimundo Teles de Souza D e c i s ã o Trata-se de requerimento de reconsideração (Id. 74961854) formulado por Mateus Francisco Teles de Souza e Raimundo Teles de Souza contra a decisão monocrática proferida por este Relator que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 74348924). Os agravados alegam a ocorrência de erro material na aludida decisão, ao argumento de que não houve a cisão parcial relativa ao “box 21” para a sociedade empresária São Franscisco Distribuidora Ltda. Afirmam que, em verdade, houve a transferência das cotas da entidade empresária em relação ao “box 22”, tendo sido devidamente formalizado o negócio jurídico em questão, com a devida anuência da diretoria da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – Ceasa. Argumentam que os fundamentos articulados podem ser comprovados por meio dos documentos juntados aos autos. Acrescentam que os recorrentes induziram em interpretação diversa ao apresentarem apenas uma “minuta” de negócio jurídico que não foi formalizada. Sustentam que a cisão parcial do “box 8” somente pode ocorrer após o adimplemento de todas as obrigações estabelecidas no negócio jurídico (cláusula quarta), o que ainda não ocorreu. Destacam, portanto, a inocorrência de inadimplemento da obrigação de cisão em relação ao “box 21”. Requerem, assim, a correção do equívoco apontado, para que seja constatada a disponibilização do box n° 21, bem como a intimação da Ceasa para que preste esclarecimentos a respeito da situação em exame. É a breve exposição. Decido. O “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Na presente hipótese, no entanto, é preciso determinar a possibilidade de retificação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, diante da ocorrência de possível equívoco. O exame dos argumentos articulados pelos recorridos denota que a pretensão ora formulada está fundamentada, em síntese, nos seguintes aspectos: a) suposta ocupação irregular do “box 8”; b) interdição do aludido estabelecimento por irregularidades praticadas pelos ora recorrentes; c) inadimplemento da obrigação referente à cessão das cotas, ao argumento de quitação apenas da primeira parcela; e d) ausência de inadimplemento dos recorridos em relação ao “box 21”. De acordo com os fundamentos já expostos por ocasião do deferimento da tutela de urgência (Id. 74096387), o negócio jurídico celebrado entre as partes estabeleceu as seguintes condições: “CLAUSULA QUARTA: AQUISIÇÃO DE DIREITOS O presente Contrato compreende não só as quotas em si mesmas, como também todos os direitos a elas inerentes, inclusive aquele referente à concessão dos BOX 08 e 21, do CEASA-DF (TR SIA SUL, TRECHO 10, LOTE 05, PAVILHAO B-07/04, S/N, BOX 08 e 21; (i) Os direitos de permissionário referentes ao box 21 serão transferidos por meio de cisão a ser concretizada e formalizada por instrumento próprio, a partir da efetivação do primeiro pagamento previsto no anexo 1. (ii) A formalização da cessão das cotas aqui negociadas junto aos órgãos competentes (Junta Comercial do Distrito Federal), bem como dos direitos de permissionário referentes ao box n. 08 efetivar-se-ão quando da quitação de todas as parcelas e encargos previstos no anexo 1, do presente instrumento.” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que a aludida cláusula contratual estabeleceu que a formalização da transferência das cotas do “box 21” deve ocorrer após o pagamento da primeira parcela estabelecida no instrumento negocial, bem como que a transferência das cotas em relação ao “box 8” deve ocorrer após o pagamento de todas as parcelas e encargos previstos no anexo 1 (um) do instrumento negocial. Os recorridos argumentam que não houve inadimplemento relativamente à transferência de permissão de uso relativo ao “box 21”, pois foi promovida cessão de uso a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Hortifruti Ltda, em verdade, em relação ao “box 22”. Assim, afirmam que o “box 21” está disponível para a transferência em favor dos recorrentes. De fato, diante da análise dos documentos trazidos aos autos pelos agravados, é possível verificar que houve a transferência de permissão de uso referente ao “box 22” para a sociedade empresária São Francisco Distribuidora Ltda (Id. 75092115). É perceptível ainda que o aludido negócio jurídico foi efetivamente celebrado pelas partes aos 20 de agosto de 2024. Ademais, percebe-se que a diretoria da Ceasa registrou ciência a respeito dos termos ali estabelecidos aos 22 de agosto de 2024 (Id. 75092115, fls. 2). Aliás, é importante registrar que a alegação feita pelos recorrentes, a respeito do inadimplemento, por parte dos recorridos, em virtude da suposta transferência irregular de permissão de uso em relação ao “box 21” ocorreu, em verdade, com fundamento em negócio jurídico que, sequer, foi efetivamente formalizado (Id. 72059584, fls. 81-85 e Id. 75092119). Com efeito, os elementos de prova ora em exame demonstram que há, de ato, equívoco a ser retificado na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, diante da constatação de adimplemento das obrigações, pelos recorridos, relativamente ao “box 21” e a subsequente disponibilidade da área. Convém destacar ainda que a transferência de permissão de uso relativo ao “box 8” somente será possível após o adimplemento integral das obrigações estabelecidas no negócio jurídico celebrado entre as partes. Por essas razões, é necessária a reconsideração a decisão liminar aludida. Feitas essas considerações defiro o requerimento de reconsideração para corrigir o equívoco contido na decisão referida no Id. 74096387, bem como determinar que a cisão parcial da sociedade empresária BRA – Distribuidora de Frutas, Verduras e Produtos Alimentícios Ltda, em favor dos recorrentes tem como objeto a permissão de uso relativo ao “box 21”, situado na CEASA-DF. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Intime-se por mandado Diretoria da CEASA-DF para que esclareça, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a situação descrita na causa de pedir. Publique-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator